Tribunal: CARF
Processo: 10508.720352/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. TERCEIROS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. REAIS BENEFICIÁRIOS DE ESQUEMA FRAUDULENTO. RESPONSABILIZAÇÃO. CABIMENTO.
Em uma mesma autuação, é possível coexistirem responsáveis solidários de direito e de fato (terceiros) com fundamento nos arts. 124 e 135 do Código Tributário Nacional. Cabível a atribuição de responsabilidade quando se comprova tanto o interesse comum por parte de administrador de fato de empresa que perpetrou a fraude quanto sua atuação, por meio de gestão com violação a disposição legal, voltada exatamente à prática de fraude.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o da garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta dessa verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração utilizou-se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou latente a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade da exação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. TERCEIROS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. REAIS BENEFICIÁRIOS DE ESQUEMA FRAUDULENTO. RESPONSABILIZAÇÃO. CABIMENTO.
Em uma mesma autuação, é possível coexistirem responsáveis solidários de direito e de fato (terceiros) com fundamento nos arts. 124 e 135 do Código Tributário Nacional. Cabível a atribuição de responsabilidade quando se comprova tanto o interesse comum por parte de administrador de fato de empresa que perpetrou a fraude quanto sua atuação, por meio de gestão com violação a disposição legal, voltada exatamente à prática de fraude.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o da garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta dessa verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração utilizou-se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou latente a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade da exação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720352/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.311 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSENILDO DOS SANTOS COMERCIO DE CACAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. TERCEIROS.
COEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
REAIS
BENEFICIÁRIOS
DE
ESQUEMA FRAUDULENTO. RESPONSABILIZAÇÃO. CABIMENTO.
Em uma mesma autuação, é possível coexistirem responsáveis solidários de
direito e de fato (terceiros) com fundamento nos arts. 124 e 135 do Código
Tributário Nacional. Cabível a atribuição de responsabilidade quando se
comprova tanto o interesse comum por parte de administrador de fato de
empresa que perpetrou a fraude quanto sua atuação, por meio de gestão com
violação a disposição legal, voltada exatamente à prática de fraude.
LANÇAMENTO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
EXIGÊNCIA
DE
PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do
ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o
da garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui
o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de
infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta dessa
verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração
utilizou-se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou latente
a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade da exação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. TERCEIROS.
COEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
REAIS
BENEFICIÁRIOS
DE
ESQUEMA FRAUDULENTO. RESPONSABILIZAÇÃO. CABIMENTO.
Em uma mesma autuação, é possível coexistirem responsáveis solidários de
direito e de fato (terceiros) com fundamento nos arts. 124 e 135 do Código
Tributário Nacional. Cabível a atribuição de responsabilidade quando se
comprova tanto o interesse comum por parte de administrador de fato de
empresa que perpetrou a fraude quanto sua atuação, por meio de gestão com
violação a disposição legal, voltada exatamente à prática de fraude.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720352/2013-51
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

LANÇAMENTO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
EXIGÊNCIA
DE
PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do
ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o
da garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui
o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de
infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta dessa
verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração
utilizou-se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou latente
a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade da exação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não
conhecer do Recuso Voluntário do Autuado Adilson Claudio Ribeiro dos Reis por aplicação da
Sumula CARF no 1; e (ii) conhecer e negar provimento aos Recursos Voluntários dos Autuados
Josenildo dos Santos Comércio de Cacau, Edmilson Rocha da Silva e Gilvan Zeferino Costa.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-48.967,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS que, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as impugnações, mantendo o
crédito tributário lançado, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124 combinado com
o art. 135 do Código Tributário Nacional, tendo, inclusive, recebido tais pessoas, direta
ou indiretamente, valores significativos nesse sentido, conforme circularização realizada
junto às instituições financeiras.
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

PRAZO DE DURAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) tem prazo de validade de 120 dias, período
no qual poderá ser prorrogado tantas vezes quanto necessário.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
O fornecimento de informações pelas instituições bancárias sobre a movimentação
financeira do sujeito passivo na forma da Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, não
constitui quebra de sigilo. Trata-se de medida que prescinde de autorização judicial,
quando promovida nos termos da lei, durante procedimento fiscal em curso no qual a
autoridade tributária constate sua indispensabilidade.
SUSPENSÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS.
Para fazer jus a suspensão prevista no art. 4o, da Instrução Normativa SRF no 660, de
17/07/2006, é necessário que sejam respeitadas todas as regras constantes nos incisos
deste artigo “cumulativamente”. Ademais esta suspensão não é aplicável quando a
aquisição for destinada para revenda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do art.124 combinado com o
art.135 do Código Tributário Nacional, tendo, inclusive, recebido tais pessoas, direta ou
indiretamente, valores significativos nesse sentido.
PRAZO DE DURAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) tem prazo de validade de 120 dias, período
no qual poderá ser prorrogado tantas vezes quanto necessário.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
O fornecimento de informações pelas instituições bancárias sobre a movimentação
financeira do sujeito passivo na forma da Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, não
constitui quebra de sigilo. Trata-se de medida que prescinde de autorização judicial,
quando promovida nos termos da lei, durante procedimento fiscal em curso no qual a
autoridade tributária constate sua indispensabilidade.
SUSPENSÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS.
Para fazer jus a suspensão prevista no art. 4o, da Instrução Normativa SRF no 660, de
17/07/2006, é necessário que sejam respeitadas todas as regras constantes nos incisos
deste artigo “cumulativamente”. Ademais esta suspensão não é aplicável quando a
aquisição for destinada para revenda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

Por bem detalhar os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de impugnação contra lançamento do crédito tributário lavrado através
dos Autos de Infração (fls. 2.605 a 2.615) 1 referentes às contribuições de Cofins (R$
301.841,05) e de PIS (R$ 65.398,90) relativas ao período de janeiro a dezembro
de 2008, num valor total com multa e juros de R$ 367.239,95, sendo a multa
enquadrada em 150% com representação fiscal para fins penais.
O procedimento de fiscalização se iniciou através do MPF no
0510500.2011.00017, tendo a ciência do Termo de Início da Fiscalização ocorrido em
16/02/2011 2 (fls. 6 a 8).
Durante o procedimento fiscalizatório foi solicitada documentação fiscal e
contábil do contribuinte a saber: contrato social e alterações; declaração e apuração
mensal do ICMS; Livro Caixa, Diário e Razão; plano de contas; balancetes mensais de
verificação; Livro de Registro de Entradas e Saídas; Livro Registro de Apuração do
ICMS e ISS; Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências;
informação sobre processos de consulta; informação sobre ações judiciais relativas a
tributos administrados pela SRF; movimentação bancária; Notas Fiscais; LALUR;
contrato de aluguel; comprovação do efetivo pagamento de despesas com fretes e
serviços de terceiros; origem das mercadorias adquiridas e os respectivos
responsáveis; entre outros.
Foi também emitida a Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira no 05.1.05.00-2011-00001-0 para obtenção de dados cadastrais, de
instrumentos de procuração para terceiros com poderes de movimentação de conta
bancária, de extratos com a movimentação da conta-corrente e de comprovantes
bancários (ver fls. 692/718, 1.572/2.486, onde também constam as informações
prestadas pelas instituições financeiras).
O nome de fantasia da empresa JOSENILDO era KENO COMPRA DE
CACAU (fl. 695). Em 13/11/2012, de acordo com o Termo de Constatação Fiscal no
001/2012, foi realizada diligência na empresa Keno Comércio de Cacau e verificou-se
a inexistência da mesma no seu endereço cadastral (fls. 686 a 687).
Encontram-se juntados a esse processo: Livro Diário (fls. 13/14, 21, 28, 34);
Balanço Patrimonial (fls. 15/16, 22/23, 29/30, 35/36); Demonstrativo do Resultado do
Exercício (fls. 17/18, 24/25, 31, 37/38); DLPA (fls. 19, 26, 32, 39); DOAR (fls. 20,
27, 33, ; Livro Razão (fls. 44 a 91); Recibos de Aluguel (fls. 99 a 102); Recibos (fls.
103 a 193); Registros de Entradas de Mercadorias (fls. 194 a 210); Registros de Saídas
de Mercadorias (fls. 211 a 226); LALUR (fls. 236 a 250); Notas Fiscais (fls. 251 a
685, 781 a 865, 1.241 a 1.306, 1.316 a 1.355); CNIS (fls. 688 a 691, 2.492, 2.560);
Vouchers de Pagamentos (fls. 866 a 985); Planilha com no da NF, fornecedor, data,
valor e pagamento (fls. 993 a 995); Contratos com extratos e Recibos de Pagamento
(fls. 1.000 a 1.240); Relação de Notas Fiscais de Entrada e de pagamentos na
Amazonbahia (fls. 1.312 a 1.313; 1.356 a 1.565); Beneficiários identificados em TEDs
(fls. 1.571, 2.487); Relação de Trabalhadores (fls. 2,488 a 2.491); Depoimento de
Josenildo dos Santos (fls. 2.505 a 2.510); Depoimento de Kelly Christina Santana
Silva (fls. 2.515 a 2.521); Depoimento de Eliomar Lima de Deus (fls. 2.522 a 2.526);
Depoimento de Sérgio Duarte Souza da Costa (fls. 2.527 a 2.537); Depoimento de
Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis (fls. 2.545 a 2.547); Gilvan Zeferino Costa (fls.
2.553 a 2.556); Depoimento de Edmilson Rocha da Silva (fls. 2.557 a 2.559); DIRF
Cargill Agrícola (fl. 2.564); Notas Fiscais de Entrada (fls. 2.565 a 2.574); Saída de
mercadorias (fls. 2.575 a 2.580); Resumo mensal de faturamento da empresa
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

JOSENILDO (fl. 2.581); Saída de mercadorias por contribuinte (fls. 2.582 a 2.583);
dentre outros.
Com base em todos os elementos juntados aos autos constatou a fiscalização
irregularidades na apuração das contribuições com insuficiência de recolhimentos,
tendo sido também caracterizado intuito de fraude, conforme definido nos arts. 71 a
73, da Lei no 4.502/64. O Termo de Encerramento Fiscal e o Relatório da Atividade
Fiscal se encontram detalhados às fls. 2.616 a 2.649 dos autos.
Foi elaborado também Termo de Sujeição Passiva Solidária para os
responsáveis solidários Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis, Edmilson Rocha da Silva e
Gilvan Zeferino Costa. (fls. 2.584 a 2.604).
A ciência dos Autos de Infração foi dada à empresa JOSENILDO às fls. 2.605 e
2.610, e aos responsáveis solidários às fls. 2.650 a 2.652.
A impugnação apresentada pelo contribuinte – JOSENILDO DOS SANTOS
COMÉRCIO DE CACAU – ME – se encontra às fls. 2.703 a 2.731. Cabe aqui um
esclarecimento inicial, tendo em vista que junto a sua defesa contra o lançamento do
crédito tributário das contribuições – PIS e Cofins –, o fiscalizado apresenta também
defesa contra outros tributos – IRPJ, CSLL e Contribuições Previdenciárias – que não
são objeto de análise nesse processo. Portanto, os argumentos relativos a esses tributos
não serão aqui analisados para julgamento, restringindo-nos somente aos Autos de
Infração constantes nesse processo, ou seja, relativos ao PIS e à Cofins. Em síntese
são feitas as seguintes alegações pela empresa JOSENILDO:
- QUE apesar da empresa de ter faturado 30 milhões em 2008, estava cadastrado
como guarda municipal da prefeitura de Nova Ibiá, tendo como remuneração um
salário mínimo. Argumenta que não existe nenhuma restrição legal que impeça o
cidadão de buscar outras fontes de renda, ao tentar justificar a atividade de guarda
municipal simultaneamente com as atividades de sua empresa. Diz, ainda, que devido
ao distanciamento provocado pela dupla jornada nomeou o Sr. Sérgio Duarte da Costa
para proceder a interlocução financeira da empresa.
- QUE o senhores Edmilson Rocha da Silva e Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis
eram exemplos da rede de contatos de intermediadores na sua compra pulverizada de
cacau.
- QUE o pequeno produtor somente vende a dinheiro, pois não possui conta
bancária no distrito rural onde reside.
- QUE apesar dos astronômicos faturamentos mensais (30 milhões de reais para
o ano de 2008) conforme entender do Fisco, esse ramo de atividade não oferece
grande lucratividade, sendo os ganhos realizados por escala.
- QUE é indiscutível a necessidade do pagamento de despesas com frete –
pequenos veículos de carga – para a continuidade da empresa. Uma vez que o produto
é beneficiado, ensacado e armazenado, a empresa deve administrar despesas de
manipulação, enlonamento e frete para a entrega do cacau até a indústria.
- QUE foi considerado o benefício da suspensão do PIS e da Cofins para as
vendas efetuadas para as empresas Delfi, Joanes, Barry e Cargill, ao mesmo tempo em
que foram exigidas essas contribuições para as vendas efetuadas para as empresas
Nova Ibiá Comércio de Cacau, e Amazonbahia Comércio e Armazenamento de
Produtos Agrícolas Ltda. Isso porque não seria válido o benefício da suspensão para
vendas efetuadas para empresas que não exerçam atividade agroindustrial. Discorda de
tal entendimento ao defender que a Lei no 10.925/04 nada cita a respeito da perda do
benefício de suspensão das contribuições para empresas que não exerçam a atividade
agroindustrial.
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

- QUE deve ser obedecida a hierarquia das leis, no sentido de que a Instrução
Normativa RF no 660, de 17/07/2006, não poder criar essa condição restritiva.
- QUE, de outro lado, a IN RFB no 977, de 14/12/2009, veio a aplicar a
suspensão mesmo para os casos em que pessoa adquirente não exerça atividade
agroindustrial, desde que o adquirente não apure o imposto sobre a renda com base no
lucro real. Conclui que se tais adquirentes fizessem algum aproveitamento de crédito
referente ao PIS ou à Cofins, não pode ser considerado solidário a tais clientes, no que
tange a possíveis punições cabíveis.
POR FIM, pede que de acordo com a Lei no 10.925/04 e da IN RFB no 977, de
14/12/2009, sejam suspensas as contribuições de PIS e de Cofins para todas as vendas
de cacau em amêndoas realizadas no ano calendário de 2008.
Como outras pessoas foram relacionadas solidariamente no Termo de Sujeição
Passiva Solidária constantes nas fls. 2.584 a 2.604, tivemos a formulação de outras
impugnações a seguir discriminadas:
Sr. Gilvan Zeferino Costa (fls. 2.655 a 2.665)
Apresenta resumidamente os seguintes argumentos em sua impugnação:
Da narrativa
- QUE o Auditor da Receita Federal apurou que embora a empresa
JOSENILDO tivesse faturado 30 milhões de reais no ano de 2008, o local indicado se
encontrava fechado, bem como o Sr. Josenildo estava cadastrado como guarda
municipal da Prefeitura de Nova Ibiá, e, que, portanto não teria capacidade financeira
para movimentar altas quantias.
- QUE seu nome apareceu pela primeira vez quando solicitado aos bancos que
informassem se outra pessoa movimentava a conta-corrente do contribuinte
investigado; alega que servia como mera referência pessoal para a conta bancária do
autuado.
- QUE aparece como locador do imóvel onde se localizaria a empresa
JOSENILDO, conforme contrato de aluguel.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
- QUE é parte absolutamente ilegítima para figurar no pólo passivo da presente
autuação, requerendo sua exclusão da lide.
Do mérito
- QUE são 3 as informações obtidas pela RFB que levaram a crer que o
requerente seria parte legítima para responder pela presente autuação: contrato de
locação do imóvel assinado pelo mesmo; o fato de seu nome constar na referência da
conta bancária do Sr. Josenildo dos Santos; e o saque do montante de R$ 1.179.395,00
em cheques nominais, referentes a pagamentos feitos pela empresa JOSENILDO.
- QUE sua assinatura no contrato de locação dispensou o deslocamento do
interessado que se encontrava em cidade distante, e teria que vir apenas para celebrar
um mero contrato de aluguel. Diz possuir a confiança para pactuar no interesse
daquele, inexistindo qualquer norma legal que torne obrigatório o reconhecimento de
firma em contrato de locações. Cuidava tão-somente da intermediação da locação, da
apresentação de documentos e da assinatura do contrato. Aduz que não tinha
conhecimento exato dos valores pagos a título de aluguéis.
- QUE o fato de constar seu nome ou da sua empresa no cadastro bancário da
empresa JOSENILDO, justifica-se em razão do mesmo ter assinado o contrato de
locação do imóvel, documento este que certamente foi utilizado quando da abertura da
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

conta bancária na cidade. Supõe que o Sr. Josenildo pode ter utilizado seu nome como
forma de demonstrar segurança à instituição financeira, pois é de família tradicional
da cidade.
- QUE sobre os saques de cheques pagos pela empresa JOSENILDO, diz que no
ano de 2008 estaria envolvido com outras ocupações, como moto-velocidade. Diz que
foi procurado pelo Sr. Josenildo para que passasse os seus fornecedores de cacau, o
que fez em virtude do grau de confiança que tem junto aos pequenos produtores da
região, ou seja, aceitou a proposta do Sr. Josenildo. Dessa forma, efetivou os
pagamentos diretamente aos produtores rurais, após ter recebido os recursos da
empresa JOSENILDO, o que justifica a quantia de R$ 1.179.395,00.
- QUE a desconfiança a respeito da existência de créditos em nome de seus
parentes e funcionários não merece prosperar, pois a cidade tem uma população de 30
mil habitantes, sendo natural que as pessoas envolvidas se conheçam, sejam parentes e
até possuam vínculo empregatício uns com os outros.
- QUE a tese criada pela Receita Federal não passa de denúncia de meras
ilações e achismos, não possuindo o impugnante responsabilidade alguma pelos
eventuais inadimplementos tributários da empresa investigada.
- QUE inteiramente equivocada a conclusão de que o cacau vendido pelo Sr.
Josenildo seria de sua propriedade, visto que em momento algum foi citado como
possuidor do cacau para venda, sendo tão-somente comprador de cacau.
POR FIM, requer que seja excluída a sua responsabilidade, com a conseqüente
declaração de sua ilegitimidade para responder o presente processo, arquivando todas
as denúncias contra si, e isentando de qualquer penalidade, face à absoluta ausência de
provas de possível infração aos ditames previstos no CTN.
Sr. Edmilson Rocha da Silva (fls. 2.668 a 2.677)
Apresenta resumidamente os seguintes argumentos em sua impugnação:
Dos Fatos
- QUE foi arrolado como responsável solidário com base em testemunhos e
depoimentos, considerando que teria se utilizado da empresa autuada para emitir notas
fiscais de saída de cacau. Diz, porém, que jamais emitiu notas fiscais de saída de cacau
da empresa autuada, nem teve qualquer tipo de acesso aos documentos da mesma,
bem como nunca efetuou qualquer negociação com o seu proprietário.
- QUE as movimentações financeiras com a autuada são totalmente lícitas,
relativa a transações comerciais firmadas com o Sr. Sérgio Duarte, procurador da
JOSENILDO DOS SANTOS COMÉRCIO DE CACAU – ME.
- QUE a expressão dita de “repassador” trata de contratos de mútuo financeiro,
muitas vezes acordados de forma verbal, outras através de documentos assinados. E os
valores recebidos da JOSENILDO DOS SANTOS COMÉRCIO DE CACAU – ME
são provenientes desses contratos de mútuo financeiro que possibilitavam esta compra
de cacau.
- QUE não possuía ponto fixo, nem comércio, comprando cacau na confiança
que os produtores lhe tinham.
- QUE as notas fiscais eram emitidas (ou que pelo menos deveriam ser
emitidas) diretamente pelos compradores, como é o caso do aqui autuado, não
podendo ser penalizado pelo fato do autuado não ter recolhido as contribuições
oriundas dessas transações.
Preliminares
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

- QUE é ilegítimo figurar no pólo passivo da investigação, pois não contribuiu
para a suposta lesão sofrida pelos cofres públicos.
Do Direito
- QUE em momento algum vendeu cacau para indústrias, em seu nome ou de
terceiros.
- QUE os documentos e as operações objetos do lançamento do crédito
tributário não lhe pertencem, lembrando, entre outros princípios, o do “in dúbio pro
réu”. Fala ainda em verdade real, razoabilidade e proporcionalidade.
- QUE deve ser feita analogia ao Direito Penal material no sentido de que não
há crime se não houver culpa.
POR FIM, requer a exclusão da sua responsabilidade, com a conseqüente
declaração de sua ilegitimidade para responder o presente processo, arquivando todas
as denúncias contra si, e isentando-o de qualquer penalidade, face à absoluta ausência
de provas de possível infração aos ditames previstos no CTN.
Sr. Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis (fls. 2.680 a 2.701)
Apresenta resumidamente os seguintes argumentos em sua impugnação:
Síntese Fática
- QUE foi envolvido no presente Auto de Infração em razão de equivocada
percepção, devido ao fato de funcionários de sua empresa terem mantido supostas
relações comerciais com a empresa JOSENILDO.
Preliminares
- QUE o processo de fiscalização está sujeito aos princípios constitucionais,
como o da “razoável duração do processo”, alegando que a conclusão da investigação
levou 2 anos e 5 meses, o que contraria a Portaria SRF no 3.007, de 26/11/2001, a qual
determinaria que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) tem duração máxima de
120 dias. Cita também a Instrução Normativa SRF no 228, de 21/10/2008, que disporia
em situações de interposição fraudulenta de pessoas um prazo de até 90 dias para as
fiscalizações. Comenta que praticamente toda a legislação que trata de processos vem
definindo prazos para a realização dos seus atos. Fala nos princípios da eficiência e da
oficialidade, e no inciso LXXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal.
- QUE a quebra do sigilo de operações financeiras através da Lei Complementar
no 105, de 10/01/2001, permitiu arbitrariamente a quebra do sigilo bancário por
decisão exclusiva da autoridade administrativa, independentemente de autorização
judicial, o que não se coadunaria com os incisos X e XII, do art. 5o, e § 4o, inciso IV,
do art. 60, da Constituição Federal, assim como também com os princípios da
separação orgânica dos poderes e indelegabilidade de atribuições. Relata, ainda, o
respeito aos princípios da impossibilidade de exercício simultâneo de funções e da
reserva de jurisdição. Por essas razões entende que as provas colhidas através destes
meios derivam da conhecida teoria dos frutos da árvore envenenada.
- QUE no tocante a sua pessoa não se logrou êxito em apresentar um arcabouço
probatório satisfatório e suficiente capaz de sustentar a suposta sujeição passiva. A
conclusão da solidariedade se basearia somente no fato de que algumas pessoas
investigadas estariam registradas como funcionários da Central do Adubo
(propriedade do Sr. Adilson) e que em algumas assinaturas de e-mail trocados com
empresas adquirentes/industriais de cacau constaria a marca da Central do Adubo.
- QUE apesar de ter sido o fundador da Central do Adubo, hoje existiriam
diversas unidades autônomas dessa empresa, das quais não possuiria nenhuma
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

participação societária e poder de administração. Diz também que seu nome não é
citado nos depoimentos colhidos pela fiscalização.
Da Fundamentação Jurídica
- QUE há suspensão da incidência do PIS e da Cofins sobre a comercialização
do produto cacau, em conformidade com o art. 9o, da Lei no 10.925/04. Comenta que
somente as vendas realizadas pelas empresas DELFI, JOANES, BARRY e CARGILL
foram excluídas do cômputo da autuação. Já as vendas realizadas pelas empresas
NOVA IBIÁ COMÉRCIO DE CACAU e AMAZONBAHIA COMÉRCIO E
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA foram arroladas como
tributadas pelas contribuições, pois não exerceriam atividade agroindustrial.
- QUE a restrição imposta pela Instrução Normativa no 660/2006 da Receita
Federal não pode ser levada a cabo, tendo em vista que tal instrumento executivo não
pode anular ou restringir disposição contida em lei em sentido estrito. Cita que a IN no
977, de 2009, veio a incluir no benefício da suspensão os casos em que a pessoa
jurídica adquirente não exercesse atividade agroindustrial.
- QUE deve predominar o princípio da verdade material, não se admitindo a
obtenção de provas por meios ilícitos.
- QUE de acordo com o princípio da inquisitoriedade as autoridades julgadoras
administrativas devem presidir a determinação do modo e da extensão da apuração,
não estando adstrita apenas as alegações e provas produzidas pelas partes, com a
realização de perícias ou diligências necessárias.
- QUE o fato de que as notas fiscais referentes às despesas terem sido
preenchidas manualmente em recibos simples não as configura como inidôneas. Tal
postura adotada pela fiscalização ignora os princípios constitucionais e legais como o
do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação.
POR FIM, requer que: 1) sejam os Autos de Infração julgados totalmente nulos
em razão do cerceamento aos princípios constitucionais da razoável duração do
processo e da ilícita quebra de sigilo bancários dos autuados; 2) sejam os Autos de
Infração julgados nulos quanto ao Sr. Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis, em razão da
insuficiência probatória contra o mesmo; 3) ultrapassados os pedidos anteriores, em
observância ao princípio da eventualidade, caso desconsiderada a nulidade dos Autos
de Infração, sejam os mesmos julgados totalmente improcedentes em razão do erro no
procedimento fiscal, bem como pela impossibilidade da cobrança das contribuições
previdenciárias, patronal, RAT, SENAR, e sobretudo pela inconstitucionalidade do
FUNRURAL 3; 4) seja determinado o arquivamento dos presentes Autos de Infração,
dando-se baixa nesse processo administrativo, após todas as formalidades legais
necessárias; 5) a produção por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive
com a juntada de novos documentos, depoimentos, bem como outras que se façam
necessárias para o bom deslinde desse processo administrativo.
Conforme certificados às fls. 2821 a 2837, os Autuados foram intimados da
decisão de primeira instância nas seguintes datas:
 O Autuado Adilson Claudio Ribeiro dos Reis foi intimado em 15/10/2014,
apresentando o Recurso Voluntário de fls. 2964 a 2980 em 13/11/2014;
 O Autuado Edmilson Rocha da Silva foi intimado em 17/10/2014,
apresentando o Recurso Voluntário de fls. 2894 a 2950 em 14/11/2014;
 O Autuado Gilvan Zeferino Costa foi intimado em 17/10/2014,
apresentando o Recurso Voluntário de fls. 2951 a 2962 em 14/11/2014;
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

 Não consta nos autos a data de intimação do Autuado Josenildo dos Santos
Comércio de Cacau. Porém, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
2838 a 2893.
Os recursos voluntários de todos os autuados acima retrataram os mesmos
argumentos das peças de impugnação, detidamente detalhados no relatório da decisão de
primeira instância, acima reproduzido.
Através do despacho de fls. 3032 o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Os recursos interpostos pelos autuados Josenildo dos Santos Comércio de
Cacau, Edmilson Rocha da Silva e Gilvan Zeferino Costa são tempestivos e preenchem os
demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo devem ser conhecidos.
Por sua vez, não conheço do recurso voluntário interposto pelo autuado
Adilson Claudio Ribeiro dos Reis, o qual, apensar de tempestivo, esbarra na Sumula CARF no
11 em razão de concomitância com a Ação Ordinária no 0016977-71.2015.4.01.3300 ajuizada por
este sujeito passivo, informada às fls. 2997-3029 dos autos, em trâmite perante a 11a Vara
Federal da Justiça Federal da Bahia, a qual tem por objeto o pedido de anulabilidade dos autos de
infrações
objetos
dos
PAF’s
nos
10508.720352/2013-51,
10508.720351/2013-14,
10508.720350/2013-61 e, sucessivamente, a desconstituição dos respectivos lançamentos.
Considerando os fatos extraídos dos autos e acima sintetizados, passo à
análise conjunta das defesas, uma vez que versam sobre a preliminar de ilegitimidade
passiva e, no mérito, sobre o pedido de reforma da decisão de primeira instância e
cancelamento do auto de infração, com os mesmos argumentos apresentados em peças de
impugnação, já relatados neste voto.

2. Da motivação da autuação e provas trazidas pela Fiscalização
Conforme relatado, o crédito tributário constituído neste litígio tem por objeto as
contribuições para a COFINS e de PIS/PASEP, relativas ao período de janeiro a dezembro de
2008.
Com base em todos os elementos juntados aos autos constatou a fiscalização que
as empresas envolvidas foram criadas com interpostas pessoas (laranjas) ou usadas por outros

1 Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 3042
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

negociadores apenas com o intuito de emitirem notas fiscais para cobrirem cacau de terceiros
(pessoas jurídicas ou físicas), comprado sem nota fiscal, no intuito de fugirem do pagamento dos
tributos devidos, dentre os quais a insuficiência de recolhimento das contribuições objeto deste
processo.
A Autoridade Fiscal trouxe aos autos as seguintes constatações para motivar o
lançamento:
 Baixa capacidade financeira do Sr. Josenildo e sua empresa;
 Foi apurado que a empresa JOSENILDO tivesse faturado 30 milhões de reais no
ano de 2008, o local indicado se encontrava fechado, bem como o Sr. Josenildo
estava cadastrado como guarda municipal da Prefeitura de Nova Ibiá, tendo
como remuneração o valor de 1 (um) salário mínimo e, portanto não teria
capacidade financeira para movimentar altas quantias.
 Parentesco entre o procurador nomeado, Sérgio Duarte e o dono da
Almeida Costa Comércio de Cacau, Gilvan Zeferino Costa;
 Funcionários registrados com salário mínimo ou pouco acima, das
empresas Central do Adubo e Almeida Costa ter recebido mais de r$
1.000.000,00 em cheques da empresa;
 Sr. Edmilson, conhecido como “catingueiro”, ser um ativo negociador de
cacau na região;
 O nome de fantasia da empresa JOSENILDO era KENO COMPRA DE
CACAU (fl. 695). Em 13/11/2012, de acordo com o Termo de
Constatação Fiscal no 001/2012, foi realizada diligência na empresa Keno
Comércio de Cacau e verificou-se a inexistência da mesma no seu
endereço cadastral (fls. 686 a 687);
 Fortes indícios de que o cacau vendido para as indústrias pela empresa
Josenildo eram de propriedade dos negociadores Gilvan Zeferino Costa,
Edmilson Rocha da Silva e Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis, que a
usaram para emitir as notas fiscais que acobertassem o cacau enviado para
a indústria, no intuito de fugir da tributação devida.
Como destacado pelo i. Julgador de primeira instância, saliento que constam nos
autos os seguintes documentos analisados pela Fiscalização, e que serviram de elementos de
convicção das acusação: Livro Diário (fls. 13/14, 21, 28, 34); Balanço Patrimonial (fls. 15/16,
22/23, 29/30, 35/36); Demonstrativo do Resultado do Exercício (fls. 17/18, 24/25, 31, 37/38);
DLPA (fls. 19, 26, 32, 39); DOAR (fls. 20, 27, 33, ; Livro Razão (fls. 44 a 91); Recibos de
Aluguel (fls. 99 a 102); Recibos (fls. 103 a 193); Registros de Entradas de Mercadorias (fls. 194
a 210); Registros de Saídas de Mercadorias (fls. 211 a 226); LALUR (fls. 236 a 250); Notas
Fiscais (fls. 251 a 685, 781 a 865, 1.241 a 1.306, 1.316 a 1.355); CNIS (fls. 688 a 691, 2.492,
2.560); Vouchers de Pagamentos (fls. 866 a 985); Planilha com no da NF, fornecedor, data, valor
e pagamento (fls. 993 a 995); Contratos com extratos e Recibos de Pagamento (fls. 1.000 a
1.240); Relação de Notas Fiscais de Entrada e de pagamentos na Amazonbahia (fls. 1.312 a
1.313; 1.356 a 1.565); Beneficiários identificados em TEDs (fls. 1.571, 2.487); Relação de
Trabalhadores (fls. 2,488 a 2.491); Depoimento de Josenildo dos Santos (fls. 2.505 a 2.510);
Depoimento de Kelly Christina Santana Silva (fls. 2.515 a 2.521); Depoimento de Eliomar Lima
de Deus (fls. 2.522 a 2.526); Depoimento de Sérgio Duarte Souza da Costa (fls. 2.527 a 2.537);
Depoimento de Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis (fls. 2.545 a 2.547); Gilvan Zeferino Costa
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

(fls. 2.553 a 2.556); Depoimento de Edmilson Rocha da Silva (fls. 2.557 a 2.559); DIRF Cargill
Agrícola (fl. 2.564); Notas Fiscais de Entrada (fls. 2.565 a 2.574); Saída de mercadorias (fls.
2.575 a 2.580); Resumo mensal de faturamento da empresa JOSENILDO (fl. 2.581); Saída de
mercadorias por contribuinte (fls. 2.582 a 2.583); dentre outros.
Diante das constatações da Fiscalização, foi igualmente aplicada multa de 150%
(cento e cinquenta por cento), na forma prevista pelo artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96, em razão
de restar caracterizado intuito de fraude, conforme definido nos arts. 71 a 73, da Lei no 4.502/64.

3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Com fulcro no artigo 124 do Código Tributário Nacional, foi lavrado Termo de
Sujeição Passiva Solidária das pessoas físicas Adilson Ribeiro dos Reis, proprietário da Central
de Adubos, Edmilson Rocha da Silva, corretor autônomo de cacau e gerente da Central do
Adubo e Gilvan Zeferino Costa, proprietário da Almeida Costa.
Alegam os autuados que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da
presente autuação, requerendo a exclusão da lide.
Destaco os argumentos trazidos pelos Autuados para justificar o pedido de
ilegitimidade passiva:
 DEFESA DA EMPRESA JOSENILDO:
 Não existe nenhuma restrição legal que impeça o cidadão de buscar outras
fontes de renda, ao tentar justificar a atividade de guarda municipal
simultaneamente com as atividades de sua empresa;
 Devido ao distanciamento provocado pela dupla jornada nomeou o Sr. Sérgio
Duarte da Costa para proceder a interlocução financeira da empresa;
 Os senhores Edmilson Rocha da Silva e Adilson Cláudio Ribeiro dos Reis
eram exemplos da rede de contatos de intermediadores na sua compra
pulverizada de cacau;
 O pequeno produtor somente vende a dinheiro, pois não possui conta bancária
no distrito rural onde reside;
 Apesar dos astronômicos faturamentos mensais (30 milhões de reais para o
ano de 2008), esse ramo de atividade não oferece grande lucratividade, sendo
os ganhos realizados por escala.

 DEFESA DO AUTUADO GILVAN ZEFERINO COSTA
 Seu nome apareceu pela primeira vez quando solicitado aos bancos que
informassem se outra pessoa movimentava a conta-corrente do contribuinte
investigado; alega que servia como mera referência pessoal para a conta
bancária do autuado;
 Aparece como locador do imóvel onde se localizaria a empresa JOSENILDO,
conforme contrato de aluguel;
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

 O fato de constar seu nome ou da sua empresa no cadastro bancário da
empresa JOSENILDO, justifica-se em razão do mesmo ter assinado o contrato
de locação do imóvel, documento este que certamente foi utilizado quando da
abertura da conta bancária na cidade. Supõe que o Sr. Josenildo pode ter
utilizado seu nome como forma de demonstrar segurança à instituição
financeira, pois é de família tradicional da cidade;
 A tese criada pela Receita Federal não passa de denúncia de meras ilações e
achismos, não possuindo o impugnante responsabilidade alguma pelos
eventuais inadimplementos tributários da empresa investigada.

 DEFESA DO AUTUADO EDMILSON ROCHA DA SILVA
 Foi arrolado como responsável solidário com base em testemunhos e
depoimentos, considerando que teria se utilizado da empresa autuada para
emitir notas fiscais de saída de cacau. Diz, porém, que jamais emitiu notas
fiscais de saída de cacau da empresa autuada, nem teve qualquer tipo de
acesso aos documentos da mesma, bem como nunca efetuou qualquer
negociação com o seu proprietário;
 As movimentações financeiras com a autuada são totalmente lícitas, relativa a
transações comerciais firmadas com o Sr. Sérgio Duarte, procurador da
JOSENILDO DOS SANTOS COMÉRCIO DE CACAU – ME;
 A expressão dita de “repassador” trata de contratos de mútuo financeiro,
muitas vezes acordados de forma verbal, outras através de documentos
assinados. E os valores recebidos da JOSENILDO DOS SANTOS
COMÉRCIO DE CACAU – ME são provenientes desses contratos de mútuo
financeiro que possibilitavam esta compra de cacau;
 As notas fiscais eram emitidas (ou que pelo menos deveriam ser emitidas)
diretamente pelos compradores, como é o caso do aqui autuado, não podendo
ser penalizado pelo fato do autuado não ter recolhido as contribuições
oriundas dessas transações.
Sem razão às defesas.
Assim dispõe o artigo 124 do Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
O art. 124 que trata de solidariedade no âmbito da sujeição passiva, apesar de não
se prestar identificar ou definir quem é o sujeito passivo, corrobora a existência de previsão legal
de multiplicidade de sujeitos passivos no lançamento tributário. Bastariam ter relação pessoal e
direta com a situação que constitua o fato gerador, ou por designação de lei, seriam elas
solidariamente obrigadas. É forte o pressuposto de que podem existir mais de uma pessoa na
condição de sujeição passiva.
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

Cabe destacar o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“Para correta caracterização da solidariedade pelo administrador, seja pela aplicação do
artigo 135, III, do CTN, seja pela aplicação do artigo 124, I, do CTN, recai o ônus da
prova sobre a fiscalização, cuja função é demonstrar de forma efetiva a
participação do sujeito passivo solidário no fato gerador”. CARF - AC 1402-
002.958, j. de 13/3/2018. (sem destaque no texto original)
Pelos fatos acima apontados, além de todas as comprovações trazidas pela
Fiscalização, está comprovada igualmente a hipótese de responsabilidade de todos os
incluídos no auto de infração, uma vez presente o interesse comum e a interposição de
pessoas no intuito doloso de fugir à tributação.
Ademais, corretamente atuou o Auditor Fiscal ao salvaguardar o crédito tributário
lançado, diante de flagrante constatação das manobras adotadas para fraudar o Fisco.
Destaco as observações apontadas pelo i. Julgador a quo:
A fiscalização foi atrás de quem eram os beneficiários não identificados de quase 15
milhões de reais, e entre eles estava o senhor GILVAN, o qual recebeu durante o ano de
2008 o valor de R$ 1.179.395,00 de acordo com informação prestada pelo Banco
BRADESCO através do RMF no 05105.00.2012.0003 (ver docs. 30 a 34, e Tabela da fl.
2.629). Sua justificativa de que seria para repassar esses valores para fornecedores de
cacau não se mantém (e diga-se que quando do seu depoimento disse que não se
recordava de tê-los recebido), pois não apresenta os nomes das pessoas, nem
comprovantes desses repasses. Além do mais, diz que não possuía nenhuma relação
com as operações da empresa JOSENILDO, mas como se observa em seguida se
contradiz, afirmando que intermediaria essas mesmas operações. Frise-se que ao mesmo
tempo em que recebeu mais de um milhão de reais durante o ano de 2008 da empresa
JOSENILDO, a sua empresa, ALMEIDA COSTA, teve um faturamento declarado no
mesmo período de R$ 9.600,00.
Também se apurou nos depósitos não identificados a pessoa do senhor Júlio César dos
Santos Mendes, funcionário da empresa Almeida Costa Comércio de Cacau,
propriedade do senhor GILVAN, o qual teve repassado durante o ano de 2008 o valor
de R$ 553.685,00 (doc. 36).
De se observar ainda que o endereço cadastral junto à Receita Federal do senhor Sérgio,
“procurador da empresa JOSENILDO”, Praça José Amado no 5, é onde se encontra
estabelecida a empresa Almeida Costa Comércio de Cacau Ltda, de propriedade do
senhor GILVAN. Portanto, o procurador do contribuinte desses autos trabalhava para
GILVAN. Aliás, Sérgio era primo de GILVAN.
A existência de créditos em nome de parentes e de funcionários do senhor GILVAN
oriundos da empresa JOSENILDO é outro elemento a confirmar o vínculo apurado pela
fiscalização.
O senhor EDMILSON questiona que seu nome foi apenas arrolado com base em
testemunhos e depoimentos, e que seria apenas um repassador de contratos de mútuo
financeiro, sendo os valores recebidos da empresa JOSENILDO no ano de 2008
provenientes desses contratos que possibilitavam a compra de cacau.
Seu nome estava entre os beneficiários não identificados de quase 15 milhões de reais,
tendo recebido durante o ano de 2008 o valor de R$ 719.406,12 de acordo com
informação prestada pelo Banco BRADESCO através do RMF no 05105.00.2012.0003
(ver docs. 30 a 34, e Tabela da fl. 2.629). Questionado em seu depoimento sobre o
recebimento desse valor, declarou que não se recordava desse fato específico.
Posteriormente apresentou a justificativa de que seria um repassador de contratos de
mútuo, o que não se mantém, pois não apresenta nenhuma documentação comprobatória
em tal sentido.
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

Era casado com Kelly Christina, tendo em sua conjunta movimentado um valor superior
a 7 milhões de reais durante o ano de 2008. Questionada a esposa em seu depoimento,
disse que desconhecia esse valor, mas que EDMILSON movimentava a conta-corrente.
Ele, por sua vez, em seu depoimento foi genérico ao dizer que eram valores de
corretagens. EDMILSON tinha também poderes para agir em nome da CENTRAL DE
ADUBO.
Portanto, está comprovada a relação entre as pessoas físicas discriminadas no
Termo de Sujeição Passiva Solidária com a empresa JOSENILDO com o intuito de fraudar o
erário público, motivo pelo qual afasto o argumento sobre ilegitimidade passiva dos autuados.

4. Mérito
Com relação ao mérito igualmente não assiste razão às defesas.
A figura da simulação é prevista através do artigo 167, parágrafo 1o, inciso I do
Código Civil com o seguinte texto:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem ante datados, ou pós-datados.
Na seara da tributação, para configurar simulação que legitime a desconsideração
do negócio jurídico, faz necessário a existência de (i) conluio entre as partes; (ii) divergência
entre a real vontade das partes e o negócio por elas declarado; e (iii) intenção de lograr o Fisco.
Como ensina o ilustre Doutrinador Paulo de Barros Carvalho2:
"Os atos tendentes a ocultar ocorrência de fato jurídico tributário configuram operações
simuladas, pois não obstante a intenção consista na prática do fato que acarretará o
nascimento da obrigação de pagar tributo, este, ao ser concretizado, é mascarado para
que aparente algo diverso do que realmente é".
Por sua vez, a fraude está prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, com
o seguinte texto:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
– da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
– das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e Positivação no Direito Tributário. Vol. 1. São Paulo: Editora Noeses,
2013, p. 80.
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Dos dispositivos legais acima invocados, constata-se imprescindível que a fraude
tributária seja realizada mediante conduta dolosa, visando esconder, modificar ou excluir o fato
jurídico tributário, legitimando que a Autoridade Administrativa desconsidere negócios jurídicos
que visem ludibriar o controle aduaneiro e, portanto, o interesse público que deve ser
resguardado pelo Auditor Fiscal, nos termos previstos pelo artigo 37, caput da Constituição
Federal3 e artigo 2o da Lei no 9.784/994.
Por sua vez, fraude e simulação não se presumem, devendo ser efetivamente
comprovada por quem alega, no caso, pelo Autuante.
Com isso, cabe à Autoridade Fiscal o ônus de provar todos os fatos e elementos
alegados, conforme legislação disposta no artigo 9o do Decreto 70.235/1972.
Vejamos:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Em suma, aquele que acusa precisa efetivamente demonstrar que o fato se
concretizou, bem como verificar e certificar se o fato aconteceu e prová-lo, como fez a
Autoridade Fiscal responsável pela autuação em análise.
Neste ponto, reporto às constatações expostas pela Autoridade Fiscal,
abordada o Item 2 deste voto, as quais são suficientes pra firmar o convencimento desta
relatora.
Entendo que o ônus da prova da Fiscalização foi detidamente cumprido através da
comprovação trazidas aos autos, as qual exauriu toda e qualquer dúvida sobre a ocorrência de
simulação por partes dos Autuados.
Ademais, é importante ressaltar que o conjunto probatório trazido pela
Fiscalização não foi afastado pelos autuados, os quais não apresentaram um único documento
com as peças de defesa, passíveis de contrapor dúvidas às conclusões constantes no Termo de
Verificação Fiscal.
Ressalto que, não obstante o ônus da prova recair sobre a Autoridade Fiscal,
diante de farto acervo probatório, deveria os Autuados comprovar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da acusação, não sendo suficiente a simples alegação,
como prevê o artigo 373 do novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.

3 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
4 Art.2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.720352/2013-51

Vejamos o que ensina o ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Júnior:5
“Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor,
todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito (...) ”.
Portanto, resta configurada a interposição fraudulenta passível de justificar a
autuação detidamente fundamentada em Termo de Verificação Fiscal, motivo pelo qual deve ser
integralmente mantido o lançamento de ofício objeto deste litígio.

5. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de: (i) não conhecer do Recuso Voluntário do
Autuado Adilson Claudio Ribeiro dos Reis por aplicação da Sumula CARF no 1; (ii) conhecer e
negar provimento aos Recursos Voluntários dos Autuados Josenildo dos Santos Comércio de
Cacau, Edmilson Rocha da Silva e Gilvan Zeferino Costa.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

5 Humberto Theodoro Júnior; Curso de Direito Processual Civil; 23a. ed., 1998, p. 424.
Fl. 3049
DF CARF MF
Original